Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017109-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), JULIANA VICTORIA CONCEICAO DE ARAUJO - CPF: 711.039.711-40 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. H
ABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL
.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
.
INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS.
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. INADEQUAÇÃO
E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. MEDIDA CAUTELAR LEGALMENTE FUNDAMENTADA.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO
. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
da paciente
, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que decretou e manteve sua prisão preventiva, diante da apreensão de mais de
cerca de
15kg
(quinze quilos)
de maconha, em transporte entre os Estados de
MS e MT.
A Defesa
sustentou ausência
de requisitos do art. 312 do CPP, ilegalidade na fundamentação, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e desproporcionalidade da prisão.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, à luz das peculiaridades do caso concreto, notadamente a expressiva quantidade de droga, o transporte interestadual e a residência da paciente em outro Estado, bem como
,
se seria possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, laudo pericial e confissão da paciente.

2.
A expressiva quantidade de droga (
cerca
de 15 kg de maconha) e o transporte interestadual evidenciam periculosidade concreta.

3.
A residência da paciente em outro Estado (Hidrolândia/GO) configura risco de evasão e justifica a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

4.
A decisão impugnada contém fundamentação concreta, afastando a alegação de motivação genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

5.
A imposição de medidas cautelares diversas mostrou-se inadequada diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

6.
A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, por se tratar de medida cautelar amparada legalmente.

7.
A alegação de desproporcionalidade em razão de eventual regime de cumprimento de pena é meramente especulativa e inadequada à via do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A expressiva quantidade de droga apreendida e o transporte interestadual configuram elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“2. A residência da paciente em outro Estado da Federação configura risco de evasão, autorizando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.”

“3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

“4. A prisão cautelar não ofende o princípio da presunção de inocência quando amparada em elementos concretos e fundamentação idônea.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, §

6º; 312; 313, I.

CF/1988, art. 5º, LVII.

Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, e 40, V.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 231355/PR, Rel. Min. André
Mendonça
, j. 18/10/2023

STJ,
AgRg
no HC 953050/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/12/2024.

STJ,
AgRg
no HC 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/05/2022.

TJMT, HC 1006614-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 16/04/2024.

TJMT, HC 1014238-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 25/06/2024.

STJ, RHC 97253/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/05/2018.

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
JULIANA VICTÓRIA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente, desde
14 de maio de 2025
, sob a imputação, em tese, do crime de tráfico de drogas, com incidência majorante
do tráfico entre Estados da Federação
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 15,1134 kg (quinze quilos, cento e treze gramas e quatro decigramas) de substância análoga à maconha, que seriam transportados de Campo Grande/MS até Barra do Garças/MT.

Em síntese, a impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de requisitos do artigo 312 do CPP; b) fundamentação genérica e baseada na gravidade abstrata do delito; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) a paciente possui predicados pessoais favoráveis; e) violação ao princípio da presunção de inocência; f) desproporcionalidade da manutenção da prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida. Subsidiariamente, pleiteou a fixação de medidas cautelares diversas à prisão, preferencialmente a consistente no comparecimento periódico em juízo.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
290144888
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
290952354
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
293027887
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetid
a

a
paciente
, por ordem do Juízo da
5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1012529-71.2025.8.11.0003
que a
Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública
,
em razão da quantidade de drogas apreendidas, bem como, para evitar que, solta, permaneça fazendo da traficância verdadeira profissão
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

No caso versando,
há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação à conduzida, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais
.

Cumpre salientar que, por ocasião da prisão em flagrante,
foram apreendidos 15,1134kg (quinze quilogramas, cento e treze gramas e quatro decigramas), circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância, in
casu
, notadamente, quando somados às declarações colhidas, indicando
um maior grau de
periculosidade, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz
.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva,
a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solta, permaneça a flagrada fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício
.

Merece destaque que
o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes, a exemplo dos delitos patrimoniais, geralmente praticados com a finalidade de fomentar ilícitos de drogas
.

(...).

Ainda quant
o aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto,
verifico a necessidade da manutenção da segregação da custodiada para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta da agente
.

Verifico, por fim,
a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos
.

À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pela autuada,
é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta
. (...)
.
”
(decisão -
PJe
n. 1012529-71.2025.8.11.0003, id. 194092116)
.

Ao analisar o pedido de revogação da prisão,
a magistrada de primeiro grau a manteve,
acrescentando que a prisão se faz necessária
para assegurar
a aplicação da lei penal, além da garantia da ordem
pública, pois
a paciente reside em outro Estado (Hidrolândia/GO)
, assim como, o entorpecente estava sendo transportado de um Estado (MS) para o outro (MT).
Vejamos:

“(...).

Como já mencionado na decisão de ID 194092116, em que pese se tratar de
agente
tecnicamente primária, por ocasião da prisão em flagrante,
foram apreendidos 15,1134kg (quinze quilogramas, cento e treze gramas e quatro decigramas) de maconha, que seria transportada, em tese, da cidade de Campo Grande/MS até Barra do Garças/MT
.

Destaca-se, ainda,
que a ausência de endereço no distrito da culpa agrava o risco de evasão, pois há informação nos autos de que a autuada reside em outro Estado da Federação, no município de Hidrolândia/GO
.

Pelas razões acima mencionadas,
está justificada a segregação cautelar da autuada, pautada, além da necessidade para assegurar a aplicação da lei penal, na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida
.

Ademais,
a imposição da segregação cautelar tem o condão de evitar que, solta, permaneça a flagrada fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício
.

Destaco, por oportuno, que
não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva da
flagranteada
.

Por fim, verifica-se a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade supera o máximo de 04 (quatro) anos.
(...).” (decisão - id. 289334850)

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

A Defesa sustentou que a prisão preventiva deve ser revogada, sob o argumento de que
não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal
.

A prisão preventiva, como medida cautelar que é, deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do C
PP
,
quais sejam:
garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

No caso em tela, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial que atestou a apreensão de 15,1134 kg de maconha.

Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem das circunstâncias da prisão em flagrante e da própria confissão da paciente, que admitiu estar transportando a droga de Campo Grande/MS para Barra do Garças/MT, mediante promessa de pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que a decisão da autoridade coatora apresenta elementos concretos que justificam a segregação cautelar da paciente. A expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 15 kg de maconha) revela a gravidade concreta da conduta e indica periculosidade social, o que autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ademais, o fato de a paciente residir em outro Estado da Federação (Hidrolândia/GO), distante do local onde o processo tramitará (Rondonópolis/MT), constitui circunstância concreta que justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de evasão.

Outrossim, merece destaque o fato de que o crime imputado à paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, embora não seja impeditiva da decretação da prisão preventiva, deve ser considerada na análise da necessidade e proporcionalidade da medida cautelar extrema.

O tráfico de drogas, por sua própria natureza, é crime que afeta a saúde pública e a paz social, mas sua execução, no caso concreto, não envolveu atos de violência física ou moral contra pessoas determinadas, o que poderia, em tese, favorecer a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

Contudo, mesmo considerando a ausência de violência ou grave ameaça na conduta da paciente, entendo que as demais circunstâncias do caso - expressiva quantidade de droga apreendida e transporte interestadual - justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Seguindo essa linha de raciocínio, eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. (...). 2.
A
quantidade de droga
, a
natureza dos entorpecentes
e o
contexto
em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública
. Precedentes. 3. (...).” (STF - HC: 231355 PR, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 31-10-2023 PUBLIC 03-11-2023)

“(...). III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. (...). 6.
A
expressiva quantidade de droga
apreendida e a
natureza interestadual do delito
indicam periculosidade da paciente, justificando a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública
.

7.

(...)
.” (STJ -
AgRg
no HC: 953050 SP 2024/0388264-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)

Portanto, ao contrário do que alega a impetrante, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A impetrante
argumentou
que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria fundamentada apenas na
gravidade abstrata do delito
, sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que a prisão preventiva foi decretada pela magistrada de primeiro grau com fundamento em elementos concretos extraídos do caso, e não apenas na gravidade abstrata do delito.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva destacou que
:
"
a ausência de endereço no distrito da culpa agrava o risco de evasão, pois há informação nos autos de que a autuada reside em outro Estado da Federação, no município de Hidrolândia/GO
".

Além disso, ressaltou que foram apreendidos
:
"
15,1134 kg (quinze quilogramas, cento e treze gramas e quatro decigramas) de maconha que seria transportada, em tese, da cidade de Campo Grande/MS até Barra do Garças/MT
".

Tais elementos - expressiva quantidade de droga apreendida
, transporte da droga entre Estados
e residência em outro Estado da Federação - são circunstâncias concretas que justificam a prisão preventiva, não se tratando de mera referência à gravidade abstrata do delito.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos concretos que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública:

"
1.
(...)
. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
quantidade
, a variedade ou a
natureza
das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3.
(...)
.” (STJ -
AgRg
no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022)

Portanto, não procede a alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito.

A impetrante aleg
ou
que
a decisão que decretou a prisão preventiva não apontou a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
.

O art. 282, § 6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Já o art. 319 do mesmo diploma legal prevê um rol de medidas cautelares diversas da prisão.

No caso concreto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta (transporte interestadual de expressiva quantidade de droga) e o risco de evasão decorrente do fato de a paciente residir em outro Estado da Federação.

A decisão da autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva, considerou expressamente a insuficiência das medidas cautelares diversas, ao afirmar que
:
"
está justificada a segregação cautelar da autuada, pautada, além da necessidade para assegurar a aplicação da lei penal, na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida
".

Ademais, a própria natureza do crime de tráfico interestadual de drogas, considerado hediondo por equiparação, e as circunstâncias do caso concreto - transporte de expressiva quantidade de droga entre Estados da Federação - indicam que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Outrossim,
verificada a presença dos requisitos legais da custódia, não há espaço para substituição por medidas alternativas.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...).” (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)

Dessa forma, não prospera a alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva careceria de fundamentação quanto à ineficácia das medidas cautelares diversas, uma vez que o magistrado, ao analisar o caso concreto, indicou de forma clara e motivada que apenas a segregação cautelar seria capaz de assegurar os fins previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A impetrante argument
ou
que
a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa
, o que justificaria a revogação da prisão preventiva
.

De fato, conforme documentação juntada aos autos, a paciente é primária, não possui antecedentes criminais e tem residência fixa em Hidrolândia/GO.

Contudo, tais circunstâncias, embora favoráveis, não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

"
1. (...). 3.
Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
.
Precedentes .
4. (...).” (STJ - RHC: 97253 MG 2018/0088375-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2018)

No caso em análise, como já demonstrado, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, a despeito dos predicados pessoais favoráveis da paciente.

Assim, embora se reconheçam à paciente condições pessoais favoráveis, tais elementos isoladamente não se mostram suficientes para afastar a imposição da prisão preventiva, especialmente diante do contexto fático e da presença dos requisitos legais que legitimam a medida excepcional.

A impetrante
aduziu
, ainda
,
que a manutenção da prisão preventiva violaria o
princípio da presunção de inocência
, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

O princípio da presunção de inocência, também conhecido como princípio da não culpabilidade, estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trata-se de garantia fundamental do cidadão que impede a antecipação dos efeitos da condenação antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Contudo, o princípio da presunção de inocência não impede a decretação de prisões cautelares, desde que presentes os requisitos legais que as autorizam.

A prisão preventiva, como medida cautelar que é, não tem natureza de pena antecipada, mas sim de providência processual necessária para assegurar a eficácia do processo e a aplicação da lei penal.

Nesse sentido,
eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"
01. (...).
04 .
A prisão cautelar
não ofende o princípio da presunção de inocência
, pois a
prisão preventiva não diz respeito à culpabilidade do agente, mas sim à sua periculosidade
.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1006614-84.2024.8 .11.0000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024)

No caso em análise, como já demonstrado, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que justificam a necessidade da medida cautelar, não se tratando de antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência.

Destarte, revela-se infundada a alegação de que a subsistência da prisão preventiva afrontaria o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que a medida cautelar encontra respaldo legal e atende aos requisitos indispensáveis à sua decretação, não implicando, por si só, juízo antecipado de culpabilidade.

Por fim,
a impetrante argumenta que
:
"
levando em consideração as condições pessoais da paciente e as circunstâncias do caso concreto, mesmo em caso de condenação, não será imposto o regime fechado, razão pela qual se torna
desproporcional a manutenção da prisão
".

O princípio da proporcionalidade, aplicado às medidas cautelares, exige que a restrição à liberdade do indivíduo seja adequada, necessária e proporcional em sentido estrito ao fim a que se destina.

Quanto à alegação de que, em eventual condenação, não seria imposto à paciente o regime fechado, cumpre destacar que tal argumento não se sustenta
, porque a definição do regime de cumprimento de pena depende de diversos fatores que serão analisados apenas no momento da sentença, como a quantidade e natureza da droga, as circunstâncias do crime e as condições pessoais da ré, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, colaciono o entendimento deste Tribunal:

“
01. (...). 03.
A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado,
trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em habeas corpus
.
04 .
(...).” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10142388720248110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024)

No caso concreto, entendo que a prisão preventiva se mostra proporcional, considerando a gravidade concreta da conduta (transporte interestadual de expressiva quantidade de droga) e o risco de evasão decorrente do fato de a paciente residir em outro Estado da Federação.

Diante
de todo o
exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, uma vez que fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Desta forma, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Juliana
Victória Conceição de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025